Tribunal: TJSP
Processo: 0008503-28.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Agravo em Execução – R. decisão que indeferiu a remição da pena ao sentenciado pela "aprovação parcial" no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Recurso Defensivo pugnando pela concessão da benesse – Impossibilidade – Sentenciado que já havia concluído o ensino médio durante o cumprimento de pena, mediante aprovação no ENCCEJA, obtendo remição por tal aprovação – bis in idem – Outrossim,

Ementa:
Agravo em Execução – R. decisão que indeferiu a remição da pena ao sentenciado pela "aprovação parcial" no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Recurso Defensivo pugnando pela concessão da benesse – Impossibilidade – Sentenciado que já havia concluído o ensino médio durante o cumprimento de pena, mediante aprovação no ENCCEJA, obtendo remição por tal aprovação – bis in idem – Outrossim, o sentenciado não atingiu a nota mínima em duas das áreas de conhecimento (Portaria INEP no 179/2014) – Requisito da aprovação não preenchido (artigo 3o, § único, da Resolução no 391/2021, do CNJ).
Recurso improvido.